Tribunal: STF
Processo: RE 86018
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
AÇÃO DE SONEGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES PORQUE TERIAM
RENUNCIADO A HERANÇA.
RECONHECIDA NULA A RENUNCIA PELO ARESTO IMPUGNADO E COM BASE
EXCLUSIVA NA PROVA, NÃO MERECE PROSPERAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INVOCANDO, APENAS, A OCORRENCIA DE 'COISA JULGADA', NÃO
CONSIDERADA NO DECISORIO RECORRIDO, E, DE RESTO, INEXISTENTE.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE POR FALTA DE
SEUS PRESSUPOSTOS.